Tribunal: STF
Processo: HC 266224
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.054.381/SP.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado na sentença: 



    no dia 18 de maio de 2023, por volta de 16 horas e 30 minutos, Rua José Antônio Gonzaga, n. 400 (fundos), bairro da Cruz, na cidade e Comarca de Lorena-SP, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios, mantinham emdepósito e guardavam, para fins de comércio a terceiros, 20,59 g de Canabis sativa L; 154,87 g de cristal, 10,77 g de ecstasy e 47,92 g de haxixe, sem autorização legal ou regulamentar. 



    Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias supracitadas, os Réus associaram-se para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de entorpecentes. Segundo consta, em data e hora incertas, na cidade de Lorena, os Réus, previamente associados para o crime de tráfico de entorpecentes, designaram o imóvel no qual a Ré habitava como sede da associação e local no qual as drogas eram depositadas e embaladas para serem comercializadas nas cidades de Lorena e Guaratinguetá. 



    Nesse interim, consta que os Policiais Civis, dando cumprimento a mandado de busca domiciliar (1ª Vara da Comarca de Guaratinguetá n. 1501372-26.2023.8.26.0220), se dirigiram à sede do tráfico praticado pelos Réus. 



    Nesse sentido, consta que, assim que os Policiais chegaram ao local, a Ré imediatamente mostrou uma sacola que continha maconha, haxixe e cristal, além de duas balanças de precisão e sacos plásticos destinados à pesagem e à embalagem das drogas. Não obstante, consta ainda que os Policiais lograram apreender 04 aparelhos celular, destinados a contatar usuários e fornecedores de substâncias ilícitas. 



     



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Este habeas corpus foi impetrado em 19/11/2025 e se insurge contra acórdão de embargos de declaração em apelação proferido em 26/2/2025. A decisão transitou em julgado em 24/6/2025 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" ( AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem nos seguintes termos: 



    a) absolver a Paciente do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ante a manifesta ausência de provas da estabilidade e permanência do vínculo associativo. 



    b) reconhecer e aplicar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com o consequente redimensionamento da pena; adequar o regime de cumprimento de pena para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; 



    c) Caso não seja reconhecida a minorante do art. 33, § 4º, requer-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.



    d) Seja cumprida a pena privativa de liberdade em regime de prisão domiciliar [a Paciente possui dois filhos em tenra idade — 4 e 6 anos]. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente